Tribunal: TJMT
Processo: 0012110-46.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012110-46.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSENILDA VIEIRA DA CRUZ - CPF: 481.761.411-00 (APELADO), JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - CPF: 016.466.266-99 (ADVOGADO), VALDIVINO LINO DE SOUZA - CPF: 045.771.671-15 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (APELANTE), Paulo Felix dos Reis (APELANTE), Joyce Nogueira da Costa Felix (APELANTE), Lorismar Silva dos Santos (APELANTE), Silvia Cristina Caetano de Brito Santos (APELANTE), Weisler Fonseca Sales (APELANTE), TATIANA MARIA DANTAS SALES - CPF: 003.145.921-80 (APELANTE), Paulo Felix dos Reis (TERCEIRO INTERESSADO), Joyce Nogueira da Costa Felix (TERCEIRO INTERESSADO), Lorismar Silva dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO), Silvia Cristina Caetano de Brito Santos (TERCEIRO INTERESSADO), Weisler Fonseca Sales (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA MARIA DANTAS SALES - CPF: 003.145.921-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA PEREIRA MENDONCA - CPF: 240.511.871-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOYCE NOGUEIRA DA COSTA FÉLIX (TERCEIRO INTERESSADO), LORISMAR SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FÉLIX DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), SÍLVIA CRISTINA CAETANO DE BRITO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WEISLER FONSECA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DA PURIFICACAO - CPF: 691.385.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS NECESSÁRIOS – PREENCHIMENTO –
ANIMUS DOMINNI –
POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - LOCAL UTILIZADO COMO MORADIA SUA E FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A usucapião extraordinária é disciplinada no art. 1.238 do Código Civil e seus requisitos são: posse de quinze anos (que pode reduzir-se a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo), exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacifica.

Dispensam-se os requisitos do justo título e da boa-fé.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 0012110-46.2017.8.11.0004

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
MARIA LUIZA PEREIRA MENDONÇA
representada por
VALDIVINO LINO DE SOUZA –
Id-233447732, contra sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra Garças/MT (Id-233447725), que em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO
n.o 0012110-46.2017.8.11.0004, promovida por
JOSENILDA VIERIRA DA CRUZ
concluiu
por julgar procedente o pedido inaugural, a fim de reconhecer a parte autora, pela usucapião, o domínio sobre o imóvel urbano consistente no LOTE 15, da QUADRA 198, situado no loteamento “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS”, registrado sob a matrícula no 22.628 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT.

Condenar a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da regra do art. 98, §3o, do CPC).

Alega que se t
rata de Recurso de Apelação com o intuito de reformar a sentença que julgou procedente o pedido de usucapião de uma área urbana de 450,00 metros quadrados, localizada sob o no 15 da quadra 198, registrada em nome dos embargantes no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Barra do Garças-MT, matrícula 22.680.

Afirma que a sentença não apreciou a arguição da falta de formação do litisconsórcio ativo, conforme arguido em contestação e alegações finais. Consta nos autos que a Apelada se qualificou como divorciada do
Sr. José Aparecido
, afirmando que ambos adquiriram a posse da área objeto da lide, que foi objeto dos embargos de terceiros que cassaram a sentença proferida que havia julgado procedente a ação reivindicatória.

No entanto Colenda Câmara não foi apresentada pela apelada a sentença de divórcio mencionando a partilha da área e que a posse da referida área passou a pertencer somes a mesma.

Sustenta ainda, que a sentença não apreciou a alegação de prescrição usucapienda trazida pela Apelada.

Assevera que não deve ocorrer prescrição contra os absolutamente incapazes, razão pela qual não é possível usucapir o imóvel pretendido, ou seja, o possuidor adquirente deve ser capaz juridicamente, na medida em que está adquirindo a propriedade. De outro lado, o proprietário, se for absolutamente incapaz, não perderá a propriedade por usucapião, já que não corre prescrição contra ele.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença julgando improcedente a Ação de Usucapião.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento – Id-233447739.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Flávio Cezar Fachone
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-243369165.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO,
concluiu
por julgar procedente o pedido inaugural, a fim de reconhecer a parte autora, pela usucapião, o domínio sobre o imóvel urbano consistente no LOTE 15, da QUADRA 198, situado no loteamento “JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS”, registrado sob a matrícula no 22.628 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT.

Condenar a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da regra do art. 98, §3o, do CPC).

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

Como se afere dos autos, a presente demanda fora ajuizada pela parte Autora/Apelada em
10/06/2021
, visando a declaração da usucapião referente ao imóvel
LOTE No 15 da QUADRA No 198, com 450 m2, limitando frente para a Avenida Presidente Vargas, medindo 15,00 metros; Lado direito com o lote 16, medindo 30,00 metros; Lado esquerdo com o lote 14, medindo 30,00 metros; e Fundos com o lote 13, medindo 15,00 metros
,
localizado no Município de Barra do Garças/MT.

Sustenta que no dia
03/01/1998
recebeu o lote supracitado da
Associação de Moradores do Bairro São José
, local onde passou a construir uma casa a ser utilizada como sua residência e de sua família.

Como realçado pelo julgador monocrático, a usucapião extraordinária é a forma mais tradicional de aquisição da propriedade por usucapião, que se caracteriza pela posse mansa, pacífica, ininterrupta e com o
animus domini,
pelo prazo de
15
(quinze) anos, podendo referido prazo ser relativizado por
10
(dez) anos quanto se utiliza o imóvel como moradia habitual ou nele realizou obras de caráter produtivo.

Referido tema é recepcionado pela regra do art. 1238 do Código Civil,
verbis:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Feitas essas pequenas digressões e analisando detidamente o caderno processual, a parte Autora/Apelada logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária e, por consequência, o acolhimento de seu pedido deduzido em sua exordial.

Demonstrou o Autor/Apelado, que há mais de
15
(quinze) anos ininterruptos, utiliza o imóvel de forma mansa e pacífica como moradia sua e de sua família.

No que concerne a alegação da parte Apelante quanto a existência de Ação Reivindicatória promovida em
dezembro/2014
pelo
Sr.

Valdivino Lino Souza,
ora Apelante, contra o ex-cônjuge da Autora/Apelada (
Sr. José
), tem-se claramente dos autos que no ano de
2016
houve o divórcio entre a Autora/Apelada, oportunidade em que tomou conhecimento da existência da referida demanda ajuizada pelo
Sr. Valdivino
contra o
Sr. José Aparecido da Purificação
, momento aquele em que opôs Embargos de Terceiro sob a alegação de ser possuidor interessado.

Referida demanda foi distribuída em apenso a demanda reivindicatória, bem como procedida a toda tramitação do feito, ao final foi julgada procedente o pedido deduzida em sede de Embargos de Terceiro (
22/04/2024
).

Sustenta ainda a parte Apelante que o julgamento monocrático proferido pelo Juízo singular restou omissa quanto a formação de litisconsórcio, haja vista que a Autora/Apelada, quando do ajuizamento da presente ação se qualificou como divorciada do
Sr. José Aparecido
. Todavia, como bem realçado pelo
Parquet
não logrou êxito em comprovar tal fato, já que não apresentou cópia da sentença de divórcio comprovando a partilha da área.

Outrossim, ao tempo do ajuizamento da presente ação a Autora/Apelada e o
Sr. José Aparecido
, já se encontravam divorciados, separação essa averbada no Cartório do 1o Registro Civil e Tabelionado de Notas do Estado de Goiás/GO, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania a Comarca de Barra do Garças/MT proferida em
31/03/2017
.

No que concerne a alegação da parte Apelante quanto a ocorrência de prescrição usucapienda, haja vista sua interdição, restou aferido nos autos que a Ação de Interdição somente foi ajuizada no ano de
2014
, oportunidade em que foi assinado a curatela do
Sr. Valdivino
em
10/09/2014
, bem como a sentenciado sua interdição em
24/02/2017.

Portanto, restando demonstrado que a Autora/Apelada reside no imóvel desde o ano de
1998
e o termo de curatela assinado em
10/09/2014
e posterior sentença em
24/02/2017
, é de se concluir de forma clara que o decurso do prazo para prescrição aquisitiva em favor da Autora/Apelada restou amplamente demonstrado, de modo que o reconhecimento da usucapião se torna imperiosa, haja vista o preenchimento dos requisitos necessários para o acolhimento do pedido deduzido na petição inaugural.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% (doze por cento), todavia, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da regra do ar.t 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024